Tribunal: TJPA
Processo: 0002820-88.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002820-30.2006.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA, AUREA DE CARVALHO COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO IGEPREV, PELO ESTADO DO PARÁ E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ANALISADOS CONJUNTAMENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV: REJEITADA. MÉRITO: LEI 5.011/81 INSTITUIU O PECÚLIO, PORÉM, FOI REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. DECISÃO UNANIME.

I- O Pecúlio obrigatório não foi recepcionado pela Lei Complementar nº 39/2002, que revogou a Lei 5.011/81.

II- Sua natureza jurídica não importa em devolução de quantia quando da sua extinção e/ou cancelamento.

III- Impossibilidade de restituição dos valores pagos. Não implementação da condição (morte ou invalidez) na vigência da Lei revogada.

IV- Precedentes de todas as Câmaras desta Egrégia Corte.

V- Inversão do ônus sucumbencial e condenação em honorários advocatícios. Sendo a requerente beneficiária da justiça gratuita, deve ser observado o artigo 12 da Lei 1.060/50.

VI- Recursos conhecidos e providos. Sentença integralmente reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÕES CIVEIS
interpostas pelo

ESTADO DO PARÁ
, pelo IGEPREV e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por dever de oficio
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
,

ajuizada por
ÁUREA DE CARVALHO COSTA.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que era servidora pública estadual e que a partir de 1977 iniciou o recolhimento compulsório em seus contracheques do desconto relativo ao pecúlio para o antigo IPASEP, instituído pela Lei nº 5.011/81 e sucedido pelo IGEPREV, instituído pela Lei Complementar nº 21/2002.

Afirma que o pecúlio era um dos benefícios concedidos ao servidor público pela Lei n° 4.721/77, que criou o IPASEP e definiu sua finalidade. A lei foi alterada e deu lugar à Lei n° 5.011/81, que dispõe sobre os servidores públicos e seu regime previdenciário. Em Janeiro de 2002, o Legislativo aprovou a lei complementar 31/2002, que instituiu o novo Regime da Previdência do Estado, extinguindo o pecúlio.

Dessa forma, ingressou em juízo pleiteando a restituição dos valores pagos a titulo de pecúlio durante 25 (vinte e cinco) anos (de 1977 até janeiro de 2002), sob pena de haver enriquecimento ilícito por parte da administração pública já que o beneficio foi extinto com o advento da Lei Complementar nº 31/2002.

O feito seguiu regular tramitação com a prolação da sentença que julgou a lide procedente, nos seguintes termos (ID 2106275):

“(...) Posto isto, e considerando o que mais constam dos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, para condenar o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, a devolver a autora os valores pagos a título de pecúlio com os acréscimos legais (juros e correção monetária), excluindo-se as parcelas vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação (Súmula 85 do STJ), acrescidos da correção monetária pelo índice do INPC/IBGE e juros de mora a contar da data do trânsito em julgado da sentença, a ser calculado pelo índice aplicado à caderneta de poupança, em atendimento ao disposto no art. Io F, da lei no 9494/97, devendo ainda ser abatido os descontos legais, na forma da lei.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser calculada em liquidação de sentença.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as devidas cautelas. (...)”

O Estado do Pará apresentou embargos de declaração (ID 2106276).

O IGEPREV interpôs recurso de apelação (ID 2106277).

Em suas razões suscita a preliminar de ilegitimidade passiva do instituto para compor a lide, ante de falta de atribuição legalmente prevista ao IGEPREV para gestão do pecúlio, apontando o Estado do Pará como o único responsável para responder pela demanda; ausência de interesse processual da parte autora na medida em que não se implementou qualquer das hipóteses de incidência ou fato gerador pra a concessão do pecúlio.

No mérito, aduz não ter responsabilidade quanto ao pagamento do instituo requerido, pois o IGEPREV foi criado com o deslocamento de parte das atribuições do IPASEP e parte das atribuições exercida pela Secretaria Executiva de Administração – SEAD, estando sob gerência do instituto a administração única e exclusiva dos benefícios previdenciários, pensões e aposentadorias dos servidores estatais.

Tece comentários sobre a natureza jurídica do pecúlio.

Argui a prescrição parcial do direito postulado pela demandante.

Insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios e os índices dos consectários legais aplicados.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso.

Em sentença de ID nº 2106280 os embargos foram conhecidos e rejeitados.

O Estado do Pará também apresentou recurso de apelação (ID 2106281).

Em suas razões, sustenta a necessidade de adequação da legislação estadual à legislação federal (Lei nº 9.717/98) e a impossibilidade de restituição das contribuições efetuadas em face da natureza jurídica do beneficio.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença
a quo
.

Após a sentença de embargos de declaração, o IGEPREV apresentou novo recurso de apelação ratificando as razões anteriores (ID 2106282).

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 2106287 – Pág. 2.

O Ministério Público Estadual, por dever de oficio, também apresentou recurso de apelação (ID 2106287 – Pág. 5/9).

Em suas razões afirma que a questão já foi pacificada pelo Tribunal de Justiça do Pará e pelo colendo STJ, pugnando pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2144400).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso apresentado pelo Ministério Público de 1º grau e pela reforma da sentença em remessa necessária (ID 2229168).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos voluntários e a remessa necessária.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão combatida.

Inicialmente
, insta consignar que os recursos interpostos pelo Igeprev, pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público serão analisados conjuntamente em face da associação das matérias ventiladas.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

Pretende o Igeprev sua exclusão do polo passivo da lide pela falta de atribuição legal para a gestão do pecúlio.

Contudo, sobre o tema, rege o art. 1º da Lei Estadual nº 6.564, de 1º de agosto de 2003, que o IGEPREV, criado pela Lei Complementar nº 044, de 23 de janeiro de 2003, é uma Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade a gestão dos benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e do Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará.

Nessa mesma esteira, o artigo 60-A, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 dispõe,
in verbis
:

ART. 60-A. CABE AO IGEPREV A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE QUE TRATA A PRESENTE LEI COMPLEMENTAR, SOB A ORIENTAÇÃO SUPERIOR DO CONSELHO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA, TENDO POR INCUMBÊNCIA:

I -
executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência.

II -
executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários;

III - processar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários de que trata o art. 3º desta Lei.

IV
-
acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário

Destarte, o IGEPREV, pertencendo à Administração Pública indireta, possui autonomia administrativa e financeira, que o encarrega de gerenciar, no Estado do Pará, o sistema de Previdência Social estabelecido pelo Regime de Previdência Pública, entenda-se, a concessão ou não de benefícios previstos em lei, inclusive o pecúlio, objeto da ação de conhecimento na primeira instância.

Neste sentido, é o posicionamento já pacificado deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. O IGEPREV É AUTARQUIA, ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002, A QUAL COMPETE A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ESTADO. PORTANTO, O IGEPREV É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURA NO PÓLO PASSIVO DA LIDE. CORRETA A DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (AI Nº 2008.3002945-8. ACÓRDÃO Nº 83068, RELATORA: MARNEIDE TRINDADE P. MERABET) (grifei).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PECÚLIO. RECEBIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº
039
/2002 (REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ). COMPETÊNCIA DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ IGEPREV. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO.

1
. O Mandado de Segurança deve ser impetrado contra a autoridade que tenha como atribuição a prática do ato vergastado.

2
. Lei complementar no.
039
/2002 atribui competência ao Instituto de Gestão Previdenciária do
estado
... (grifei)

(Processo: MS 200630073390 PA 2006300-73390, Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Julgamento: 03/06/2008, Publicação: 11/06/2008, ACÓRDÃO Nº: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDASCOMARCA DE BELÉMMANDADO DE SEGURANÇA Nº. 2006.3.007339).

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. PECÚLIO POR INVALIDEZ. PERCEPÇÃO. POSSIBILIDADE. 01. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSA. REJEITADA. O IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ SUCEDEU A IPASEP POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 044/2003. É PARTE LEGÍTIMA PARA RESPONDER EM JUÍZO AS DEMANDAS PERTINENTES AS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, INCLUSO O ANTIGO PECÚLIO. 02. MÉRITO. RELAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE LEI E REGULAMENTO. ART. 84, IV, CF
. (Reexame de Sentença e Apelação nº 200530060017; Rela. Maria Rita Lima Xavier, DJ: 07.03.2008).

Destaco, por oportuno, que há muito a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que as autarquias, por possuírem autonomia financeira e administrativa, são partes legítimas para figurarem no polo passivo de demandas nas quais se busquem discutir atos por elas exarados. Nesse sentido, trazemos alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PENSÃO MANTIDA POR AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE REAJUSTE. GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE
ESTADO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. As autarquias, pessoas jurídicas de direito público interno, estão entre os entes que compõem a administração descentralizada de serviços públicos típicos e funcionam na forma da lei que as instituiu. Têm patrimônio próprio e capacidade de auto-administração.

2. Como entes autônomos, não se subordinam hierarquicamente à entidade estatal. Na lição de Hely Lopes Meirelles, as autarquias não agem por delegação, mas por direito próprio; estão sujeitas apenas ao controle finalístico de sua administração e da conduta de seus dirigentes

3. Nesta Corte, prevalece a compreensão de que, em se tratando de benefício mantido por Autarquia Previdenciária, o
Estado
não detém legitimidade para figurar na relação processual. Precedentes
. (RMS 25.355/RJ. Rel. Ministro JORGE MUSSI. Órgão Julgador: QUINTA TURMA. Julgado em 04/12/2008. DJe 02/02/2009)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GOVERNADOR DO
ESTADO
E SECRETÁRIO DE
ESTADO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1
. O Governo do Estado e seus órgãos centralizados não possuem legitimidade para figurar no pólo passivo da ação ajuizada contra ato de cobrança de contribuição previdenciária, de atribuição do Instituto de Previdência do Estado, autarquia dotada de personalidade jurídica própria, capacidade processual, autonomia administrativa, econômica e financeira.

2. A teoria da encampação não tem aplicação nas ações ajuizadas em face de Governador e de Secretário de
Estado
contra ato de cobrança de contribuição previdenciária, uma vez que as autarquias previdenciárias não são hierarquizadas ao Governo Central.

3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 692.840/BA. Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO. Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL. Julgado em 03/12/2008. DJe 05/02/2009)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA - INATIVOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
ESTADO
- JUROS DE MORA - ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 2.180/2001) - INAPLICABILIDADE 1.
É a autarquia, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, dotada de autonomia administrativa e financeira e gerente dos recursos da previdência estadual, que tem legitimidade passiva para figurar nas ações que versam sobre os descontos efetuados nos proventos dos servidores estaduais inativos.

2. Em se tratando de restituição tributária, seja na modalidade de repetição de indébito, seja na de compensação, não há falar em aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97. A Primeira Seção firmou entendimento no sentido de que nesse caso são devidos juros de mora de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN.

3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 771.318/RS. Rel. Ministra ELIANA CALMON. SEGUNDA TURMA. Julgado em 12/12/2006. DJ 05/02/2007)

Diante do exposto,
REJEITO
a alegação de ilegitimidade passiva do recorrente IGEPREV.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade ou não da apelada reaver as contribuições pagas a titulo de pecúlio compulsório, instituído por força da Lei nº 5.011/81, face a extinção deste beneficio do rol dos benefícios previdenciários instituído pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Para compreensão do direito material invocado, importante consignar que o pecúlio foi instituído compulsoriamente no âmbito estadual com a edição da Lei n.º 755, de 31/12/1953, sendo continuamente previsto nas legislações posteriores, a saber: Decreto-Lei Estadual 13/1969; Decreto-Lei Estadual 183/1970; Lei 4.721/1977; permanecendo até a vigência da Lei Estadual 5.011/1981 (art.24, II, b), que previa o pagamento do benefício somente nos casos de morte ou invalidez do segurado, parcial ou total, consoante redação do artigo 37 caput e parágrafos.

Ocorre que, com o advento da Lei Complementar nº 039/2002, o pecúlio previdenciário compulsório deixou de existir, não havendo, outrossim, previsão de restituição de valores pagos, ressaltando a natureza aleatória do referido benefício, cuja prestação é incerta e dependente de evento futuro,
in casu
, morte ou invalidez do aderente, que não se implementou em relação a apelada.

Somado a isso, em se tratando de benefícios previdenciários, a lei a ser observada é a vigente ao tempo que determinou a incidência do fato gerador, tendo em vista o princípio
tempus regit actum
, não havendo, portanto, amparo legal ao pedido da autora, ora apelada.

A propósito, sobre o tema, também se encontra pacificado o entendimento do Colendo STJ de que não são passíveis de restituição os valores pagos a título de pecúlio, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo natureza de seguro e não de previdência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE
PECÚLIO
. EX-ASSOCIADO. RESGATE DE VALORES. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO ALEATÓRIO. GARANTIA DO RISCO. NATUREZA DE SEGURO. PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CARACTERIZADA. 1.
A Segunda Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento de não serem passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de
pecúlio
por invalidez, morte ou renda por velhice por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza de seguro e não de previdência privada.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 426.437/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO- PECÚLIO RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS A TÍTULO DE PECÚLIO POR MORTE. INADMISSIBILIDADE. 1. "Os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo regimental tendo em vista os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade do processo. Precedentes: EDcl no REsp n.º 715.445/AL, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 13.06.2005 e EDcl no Resp n.º 724.154/CE, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de 20.06.2005" (EDcl no Ag 760.718/RJ, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 16.10.2006).

2.
A Segunda Seção deste Tribunal decidiu ser indevida a restituição dos valores vertidos pelo contratante a título de pecúlio por invalidez ou morte, como no caso, em vista de ter a instituição responsável suportado o risco durante a vigência do contrato.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no Ag 852.945/DF, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 28/10/2008)

Corroborando o entendimento acima expendido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO COM REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE PECÚLIO. DESCONTO DE 1% (UM POR CENTO) DO SALARIO BASE DOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNDO DE POUPANÇA DO IPASEP. DEVOLUÇÃO DO SALDO DAS CONTRIBUIÇÕES E QUE NÃO FORAM RESTITUIDAS APÓS A EXTINÇÃO DO PECÚLIO OBRIGATÓRIO. JUIZO A QUO CONCEDEU O RESSARCIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. NÃO É DA NATUREZA JURIDICA DO PECÚLIO A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS NAS HIPÓTESES DE SEU CANCELAMENTO/EXCLUSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. ISENÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM PROCEDER À DEVOLUÇÃO DO VALOR GUERREADO. CONDENAÇÃO DOS APELADOS AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (TJPA, 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Nº ACÓRDÃO
:
105393, Rel. Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 12/03/2012, DJe 15/03/2012).

No mesmo sentido, todas as Câmaras deste Tribunal já se manifestaram a esse respeito:

Acórdão 110680; 110649; 110298; 109272; 107048; 107048; 107047; 106321; 93009; 1.ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal.

Acórdão n. 107156; 104464; 103981; 102150; 101828; 2.ª Câmara Cível Isolada deste tribunal.

Acórdão n. 110366; 108990; 107228; 3.ª Câmara Cível Isolada deste tribunal.

Acórdão n. 105393; 103526; 103440; 103323; 103321; 103316; 103314; 92786; 90637; 90442; 4ª Câmara Cível Isolada deste tribunal.

Acórdão n. 105095; 105085; 103133; 101811; 100934; 86687; 5ª Câmara Cível Isolada deste tribunal.

Também não há que se falar em enriquecimento sem causa do Poder Público, considerando que durante o pagamento das contribuições o instituto de previdência, à época IPASEP, garantiu a contraprestação consistente no risco da cobertura do contrato.

Por essas razões, a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser reformada, quanto ao mérito, na medida em que a apelada não tem direito de receber a restituição da contribuição para a formação do pecúlio.

Assim, diante da total improcedência dos pedidos iniciais, necessária a inversão do ônus sucumbencial, devendo a autora/apelada arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando a sua exigibilidade suspensa, face ao deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50.

A respeito, colaciono a jurisprudência pátria:

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE DOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNDO DE POUPANÇA DO IPASEP. EXTINÇÃO DO PECULIO OBRIGATÓRIO. DEVOLUÇÃO DO SALDO DAS CONTRIBUIÇÕES. NÃO CABIMENTO. 1-A natureza jurídica do pecúlio, ora em análise, não importa em devolução quando da sua extinção/cancelamento. 2- Os valores descontados nos contracheques da autora a título de prêmio pelo seguro de invalidez ou morte não são passíveis de restituição, porquanto os riscos foram suportados pela Entidade Previdenciária. Precedente do STJ e desta Corte
. 3- Inversão do ônus sucumbencial. Sendo a Requerente beneficiária da justiça gratuita, deve ser observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50. Reexame Necessário conhecido e provido. Sentença Reformada. Ônus sucumbencial invertido.
(2014.04548535-28, 134.354, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-26, Publicado em 2014-06-06)

“EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA QUE ARBITRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO REQUERENTE - POSTERIOR PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO REQUERIDO - OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO TRIBUNAL SUPERIOR - INVERSÃO AUTOMATICA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a reforma integral da sentença implica na inversão do ônus sucumbencial, mesmo que não haja pronunciamento da instância revisora sobre o ponto, sendo cabível a cobrança da verba em sede de execução sem que se cogite de violação à coisa julgada' (Recurso Especial nº. 881249/RS - Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, decisão publicada em 29 de março de 2007)
.” (Apelação Cível n° 1.0335.09.014765-3/004 - COMARCA DE ITAPECERICA - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE, julgado em 14/02/2012, publicado no DJ em 24/02/2012)

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES interpostas pelo IGEPREV, Estado do Pará e Ministério Público Estadual E DOU-LHES PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença atacada e julgar totalmente improcedente o pedido inicial de restituição dos valores pagos a titulo de pecúlio, face a ausência de amparo legal ao direito material invocado, além de inverter o ônus de sucumbência e condenar a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1060/1950.

Em sede de
REEXAME NECESSÁRIO,
sentença reformada
.

É como voto.

Belém,
22
de
fevereiro
de 20
21.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/03/2021